Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701879-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAWRENCE JOHNSON SCOFIELD FURLETTI, GLAUCE KELLY NOVAES SCOFIELD FURLETTI AGRAVADO: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCE KELLY NOVAES SCOFIELD FURLETTI e LAWRENCE JOHNSON SCOFIELD FURLETTI contra a decisão que, em ação de rescisão contratual proposta pelos ora agravantes em face de LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a imediata restituição da posse da cota de empreendimento de multipropriedade para que a agravada possa realizar nova comercialização dela (ID 68023709). Os autores alegam nas razões de ID 68022558 que a tutela de urgência busca antecipar os efeitos da rescisão contratual que deverá ser declarada pelo descumprimento contratual porque a promessa de entrega do empreendimento em dezembro de 2015 nunca foi cumprida. Ressaltam que a ausência do registro de incorporação do condomínio impede o cumprimento contratual porque não é possível registrar escritura pública de compra e venda de cota de multipropriedade da unidade adquirida pelos agravantes. Apontam que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência porque o contrato foi quitado faz vários anos e ainda não é possível realizar a transferência do imóvel. Defende, que o perigo de dano foi demonstrado porque será necessário continuar o pagamento das taxas condominiais, com o risco de inscrição no cadastro de maus pagadores em caso de inadimplemento. Ao final, requerem a tutela de urgência para que seja determinada a rescisão imediata do contrato, com a restituição da cota de multipropriedade para a agravada, suspendendo a obrigatoriedade de pagamento das taxas de condomínio. No mérito, requerem a confirmação da tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 68023712) É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da tutela de urgência requerida, tendo em vista a probabilidade do direito demonstrada. No caso, verifica-se a probabilidade do direito porque os autores produziram prova do atraso na entrega do empreendimento por meio dos documentos de ID’s 221790810 e seguintes da origem. Além disso, os agravantes já manifestaram expressamente que pretendem a resolução contratual. Nesse contexto, também, há perigo de dano porque a cobrança de taxa condominial da fração 07 do bangalô 05 do empreendimento “Jardins da Lagoa Condo-Resort” de ID 221790801 da origem permaneceria até o resultado final da lide, com possibilidade de negativação dos autores em caso de inadimplência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar resolução contratual entre as partes e a devolução da posse da fração 07 do bangalô 05 do empreendimento “Jardins da Lagoa Condo-Resort” para a ré, com a disponibilidade para nova comercialização, sendo de responsabilidade da agravada o pagamento de taxas condominiais a partir desta decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação da ré no feito de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora